Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-14.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-14.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 936.559.081-72 (APELANTE), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), LUCILEI MARIA CARVALHO - CPF: 271.367.488-36 (APELADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA
.

APELADO(S):

LUCILEI MARIA CARVALHO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. INDÍCIOS CONSISTENTES DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO AO DÉBITO DISCUTIDO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação Monitória fundada em cheque prescrito no valor de R$ 75.000,00, acolheu os Embargos Monitórios opostos pela ré, reconhecendo a prática de agiotagem e a quitação da obrigação mediante pagamentos comprovados por transferências bancárias, julgando improcedente a pretensão monitória e extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da existência de indícios de prática de agiotagem, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do credor em ação monitória fundada em cheque prescrito; e (
ii
) saber se os pagamentos comprovados pela devedora e por terceiro devem ser imputados à dívida representada pelo cheque discutido na demanda.

III. Razões de decidir

A presença de elementos indicativos de mútuo usurário autoriza a aplicação do art. 3o da MP no 2.172-32/2001, com inversão do ônus da prova, incumbindo ao credor demonstrar a regularidade da cobrança.

Comprovados pagamentos em favor do credor e ausente prova da existência de outras dívidas autônomas, impõe-se a imputação dos valores à obrigação discutida, nos termos do art. 352 do Código Civil.

Reconhecida a inversão do ônus da prova, cabia ao credor demonstrar a existência de dívidas autônomas que justificassem a imputação diversa dos pagamentos, o que não ocorreu ante a ausência de documentação comprobatória.

Nos termos do art. 352 do CC, a imputação do pagamento compete, prioritariamente, ao devedor. Comprovados pagamentos superiores ao valor atualizado da dívida e inexistente prova de imputação diversa, reconhece-se a extinção da obrigação.

A improcedência da ação monitória decorre da comprovação de quitação da dívida
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de indícios consistentes de prática de agiotagem autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar a regularidade jurídica da obrigação exigida judicialmente.

2. Comprovados pagamentos suficientes para a quitação da dívida e inexistindo prova de débitos autônomos que justifiquem imputação diversa, impõe-se reconhecer a extinção da obrigação representada pelo título.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 352; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 487, I; MP no 2.172-32/2001, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Monitória no 1002266-14.2021.8.11.0037,
que acolheu os Embargos Monitórios opostos pela apelada, LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
, nos seguintes moldes:

“[...]
O autor/embargado não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo
– como outros títulos de crédito, contratos ou mesmo indícios documentais – que corroborasse a existência dessa suposta outra obrigação em valor maior. Sua defesa, neste ponto, restou desprovida de qualquer suporte probatório, não passando de mera alegação.

Por outro lado, a prova produzida pela embargante é robusta e coerente
. As conversas e áudios de WhatsApp juntados, não impugnados pela parte adversa, demonstram que o autor negociava diretamente com o ex-cônjuge da ré a quitação da dívida, condicionando a devolução do cheque da Sra. Lucilei e a retirada da presente ação judicial ao recebimento de "juros" e outros pagamentos.

Essa prova oral, aliada aos múltiplos comprovantes de pagamento, forma um conjunto probatório sólido e convincente de que os valores transferidos ao autor se destinavam, sim, à extinção da dívida garantida pelo cheque emitido pela embargante.

Portanto, a ré/embargante demonstrou tanto a prática de agiotagem quanto o pagamento da dívida, desincumbindo-se satisfatoriamente do ônus que lhe impunha o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acolher a pretensão monitória, neste cenário, seria chancelar o enriquecimento ilícito do credor e ignorar a prova cabal de quitação produzida pela devedora, além de legitimar práticas vedadas pelo ordenamento jurídico, o que é
inadmissível.
.

[...]
Isso posto,
ACOLHO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA E JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação
”
.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

O apelante sustenta, em síntese, que a Ação Monitória fundada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente, conforme Súmulas 299 e 531 do STJ, cabendo ao devedor o ônus de desconstituir o título.

Alega que os recibos e transferências apresentados pela Apelada são genéricos e não fazem referência específica ao cheque no 850424, objeto da lide.

Argumenta que a Apelada e seu esposo possuíam outras dívidas com o credor, totalizando valor superior aos pagamentos realizados.

Insurge-se contra o reconhecimento da agiotagem baseada apenas em áudios e, subsidiariamente, defende que eventual reconhecimento de usura deveria implicar apenas a redução dos juros ao patamar legal, e não a extinção da obrigação principal de R$ 75.000,00
(
setenta e cinco mil reais
)
. Pugna pela reforma da sentença para constituir o título executivo judicial.

Em contrarrazões
(ID 346316393)
, a Apelada refuta os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença. Reitera que a prova documental e oral demonstrou a prática habitual de agiotagem pelo Apelante, bem como o pagamento integral dos valores tomados, mediante transferências que superam o valor do capital emprestado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA.

APELADO(S):
LUCILEI MARIA CARVALHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível, interposto por ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Monitória no 1002266-14.2021.8.11.0037, que acolheu os Embargos Monitórios opostos pela apelada, LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, nos seguintes moldes:

“[...]
O autor/embargado não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo
– como outros títulos de crédito, contratos ou mesmo indícios documentais – que corroborasse a existência dessa suposta outra obrigação em valor maior. Sua defesa, neste ponto, restou desprovida de qualquer suporte probatório, não passando de mera alegação.

Por outro lado, a prova produzida pela embargante é robusta e coerente
. As conversas e áudios de WhatsApp juntados, não impugnados pela parte adversa, demonstram que o autor negociava diretamente com o ex-cônjuge da ré a quitação da dívida, condicionando a devolução do cheque da Sra. Lucilei e a retirada da presente ação judicial ao recebimento de "juros" e outros pagamentos.

Essa prova oral, aliada aos múltiplos comprovantes de pagamento, forma um conjunto probatório sólido e convincente de que os valores transferidos ao autor se destinavam, sim, à extinção da dívida garantida pelo cheque emitido pela embargante.

Portanto, a ré/embargante demonstrou tanto a prática de agiotagem quanto o pagamento da dívida, desincumbindo-se satisfatoriamente do ônus que lhe impunha o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acolher a pretensão monitória, neste cenário, seria chancelar o enriquecimento ilícito do credor e ignorar a prova cabal de quitação produzida pela devedora, além de legitimar práticas vedadas pelo ordenamento jurídico, o que é
inadmissível..

[...] Isso posto,
ACOLHO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA E JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação”. (grifo nosso)

A controvérsia central reside na exigibilidade de crédito representado por cheque prescrito (no 850424, no valor nominal de R$ 75.000,00), diante das alegações de prática de agiotagem e pagamento da dívida, acolhidas pelo juízo
a quo
.

1.
Da Natureza da Ação Monitória e o Ônus da Prova
.

Em peça inicial
(ID 346315863)
, narra o apelante que
é credor da “
requerida Lucilei Maria Carvalho de Almeida por ter recebido o cheque no 850424, emitido em 06/11/2019 no valor de R$ 75.000,00
, cujo desconto foi convencionado (pós-datado) para 30/04/2020
”.

Sustenta ainda, que na “
data aprazada houve o depósito da cártula junto à respectiva instituição financeira, a qual retornou em 06/06/2020 sem compensação pelo ‘Motivo 70’ (cheque sustado ou revogad
o provisoriamente
)
.”

Por fim justifica
que o “
cheque emitido pela requerida já se encontra prescrito para ajuizamento da execução
, pois transcorrido mais de 06 (seis) meses da sua apresentação ao banco sacado
”.

A apelada por sua vez, opôs Embargos Monitórios aduzindo que a obrigação representada pelo cheque já foi extinta pelo pagamento
, asseverando que o valor principal, somado aos juros, foi pago através de sucessivas transferências bancária
s.

A sentença julgou procedentes os Embargos Monitórios opostos pela requerida Lucilei Maria Carvalho de Almeida e, consequentemente, improcedente a Ação Monitória proposta por Aldemir dos Santos Souza.

Em sede de Apelação cível, o apelante argumenta
, inicialmente, que o portador de cheque prescrito não necessita declinar a causa debendi na ação monitória
, inv
ocando a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça
.

Entretanto,
tal
dispensa não é absoluta quando o devedor, em sede de Embargos Monitórios, apresenta indícios verossímeis da prática de agiotagem ou da inexistência do débito.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS RELEVANTES DE
AGIOTAGEM .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 3o DA MP No 2.172-32/2001. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO .
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova nos embargos à execução, sob fundamento de existência de indícios de
agiotagem .

2. Fato relevante. Alegações de operação clandestina de crédito, com cobrança de juros abusivos, duplicidade de cheques, repasses financeiros irregulares e ausência de comprovação documental de atividade comercial.

3 .
Decisão agravada. Reconhecimento judicial da verossimilhança das alegações de usura, com base em áudios, extratos bancários e ausência de documentação, determinando a inversão do ônus da prova em desfavor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de indícios suficientes de prática de agiotagem, é possível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 3o da MP no 2.172-32/2001, cabendo ao exequente comprovar a licitude da cobrança judicial de crédito.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida encontra amparo no art. 3o da MP no 2.172-32/2001, que permite a inversão do ônus probatório em casos de verossimilhança das alegações de
usura .

4. O conjunto probatório apresentado nos autos, incluindo extratos de depósitos fracionados, áudios e ausência de documentação comercial, é suficiente para justificar a redistribuição do ônus da prova.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do
art
. 1.010, III, do CPC, corroborando a inadmissibilidade do recurso.

6. A jurisprudência do STJ autoriza a inversão do ônus da prova em casos análogos, quando presentes indícios concretos de prática usurária (
AgInt
no
AREsp
2 .603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
21 .10.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes indícios concretos de agiotagem, conforme previsão do art. 3o da MP no 2 .172-32/2001.
2. Compete ao credor demonstrar a regularidade das cobranças quando verificada a verossimilhança da alegação de usura”.

Dispositivos relevantes citados: MP no 2 .172-32/2001, art. 3o; CPC,
arts
. 373, § 1o, e 1.010,
III .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.603.777/GO, Rel.
Min .
Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
21.10.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403826420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Assim
, no caso em tela, a inversão do ônus da prova operada pelo magistrado sentenciante encontra amparo legal expresso no artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001.
O referido dispositivo estabelece
que nas “
ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”

A verossimilhança das alegações da Apelada é robusta. Conforme documentado nos autos, existe um recibo assinado pelo próprio Apelante (I
D
.
346315898
), cuja autenticidade foi confirmada em depoimento pessoal, descrevendo explicitamente o pagamento de "juros (5% a.m.)". Além disso, os áudios de WhatsApp transcritos e juntados aos autos demonstram o credor condicionando a devolução do título ao pagamento de juros, em clara operação de mútuo feneratício à margem do sistema financeiro nacional.

Portanto, mostra-se escorreita a sentença objurgada ao proceder à inversão do ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto e da verossimilhança das alegações deduzidas pela parte adversa.

Competia ao Apelante, e não à Apelada, demonstrar a licitude da origem do crédito invocado, especialmente em contexto no qual se reconheceu a prática de agiotagem, bem como comprovar, de forma
objetiva, a correta imputação dos pagamentos recebidos a supostas obrigações diversas daquela discutida na lide.

2. Do pagamento da dívida.

Compulsando os autos,
verifica-se que a Apelada trouxe aos autos diversos comprovantes de transferências bancárias
(ID 346315898)
realizadas em favor do Apelante e de sua empresa “Cantinho da Moda”, efetuadas por seu ex-cônjuge (Ednei) e por interposta pessoa (
Ludymilla
). O recebimento dos valores não é controvertido, pois o próprio Apelante o admite.

O apelante
, em contrapartida,
sustenta que o casal possuía débito global aproximado de R$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais) e que os pagamentos realizados
destinaram-se
à amortização de outras obrigações, remanescendo inadimplido o cheque no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), objeto da presente demanda.

Ocorre que, reconhecida nos autos a prática de agiotagem e operada a inversão do ônus da prova, incumbia ao credor demonstrar, de forma concreta, a existência, validade e liquidez dessas supostas dívidas distintas, a fim de justificar a imputação dos pagamentos a débitos diversos daquele representado pelo cheque.

Nos termos do art. 352 do Código Civil, havendo pluralidade de dívidas da mesma natureza, cabe ao devedor indicar a qual delas deseja imputar o pagamento.

Transcrevo o referido
dispositivo legal
:

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.

Desse modo, na hipótese de pluralidade de débitos e realização de múltiplos pagamentos, a prerrogativa de imputação pertence, em primeiro plano, ao devedor, nos termos do art. 352 do Código Civil, desde que inexista declaração válida em sentido diverso no momento da quitação.

Caso o credor pretenda afastar a imputação indicada ou sustentar que os valores recebidos se referiam a obrigações distintas, incumbe-lhe o ônus de comprovar tal circunstância, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito alegado pela parte adversa, à luz do art. 373 do Código de Processo Civil.

A imputação de pagamento guarda relação direta com o princípio da autonomia da vontade, que estrutura o sistema obrigacional. A preferência é, inicialmente, do devedor; na sua omissão, transfere-se ao credor; e, apenas na ausência de manifestação de ambos, aplica-se a imputação legal prevista no ordenamento.

No caso concreto, o Apelante não trouxe aos autos contratos, outros títulos de crédito, planilhas discriminadas ou qualquer documento idôneo que comprove a existência de passivo global superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tampouco demonstrou que os valores pagos não se destinavam à quitação do cheque de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Limita-se a alegações genéricas, desacompanhadas de substrato documental mínimo.

D
iante desse cenário fático-jurídico, conclui-se que o valores pagos pela apelada e seu ex-cônjuge
ao apelante devem ser imputados à dívida objeto da lide.

Nesse sentido, o cálculo aritmético simples demonstra que os pagamentos realizados
(aproximadamente R$ 126.000,00) foram suficientes para quitar o valor
atualiz
ado da dívida,

aduzido pelo apelante em peça inicial (R$
94.227,94
)

Assim, inexistindo prova robusta da existência de outras dívidas autônomas e líquidas que justificassem a imputação diversa, e havendo
comprovação objetiva dos pagamentos realizados, impõe-se reconhecer sua força extintiva em relação à obrigação discutida na lide.

Por tais razões
, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não por invalidade do cheque em si, mas pela extinção da obrigação que ele representava, diante da prova do pagamento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter na integralidade a sentença objurgada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026